Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-55.2018.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação – Observação no tocante ao julgamento da Reclamação apresentada pelos ora embargantes – Decisão mantida -

Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação – Observação no tocante ao julgamento da Reclamação apresentada pelos ora embargantes – Decisão mantida -

Embargos conhecidos, mas rejeitados, com observação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002385-55.2018.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é
embargante VIGILANTES DA GESTÃO PÚBLICA, são embargados ANA
CAROLINA CENEDESI MACHADO e JULIANO BRITO BERTOLINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002385-55.2018.8.26.0168/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 1002385-55.2018.8.26.0168/50000
Comarca: Dracena
Juiz de primeiro grau: Marcus Frazão Frota
Embargante: Vigilantes da Gestão Pública
Embargado(s): Juliano Brito Bertolini e Ana Carolina Cenedesi
Machado
Voto no 31.511
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada Insurgência quanto ao próprio julgado
Descabimento Embargos de declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Argumentos que não alteram a determinação
Observação no tocante ao julgamento da Reclamação
apresentada pelos ora embargantes Decisão mantida -
Embargos conhecidos, mas rejeitados, com observação
Trata-se de Embargos de Declaração
(fls.01/04) opostos pela parte acima descrita, em face do v. acórdão
de fls.264/270, o qual negou provimento ao apelo da parte ora
embargante (fls.263 - V.U.), em sede de Ação Civil Pública para
apuração de Ato de Improbidade Administrativa, em razão de
suposta prática de nepotismo, julgada improcedente na origem, mas
que determinou a persistência dos efeitos da decisão liminar
concedida na Reclamação STF no 31.732, que determinou a
exoneração da funcionária em questão por tornar sem efeito a
portaria de sua nomeação, até o seu ulterior julgamento.
Fls.272/274 dos autos principais informando a
respeito da improcedência da Reclamação acima mencionada.
Insurge-se contra a própria decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002385-55.2018.8.26.0168/50000 -Voto no
3
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou
erro material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu
parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Segundo os ensinamentos de Theotonio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, ed 38a, nota 4 ao artigo 535, p 657),
os embargos de declaração: "São incabíveis os Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002385-55.2018.8.26.0168/50000 -Voto no
4
Declaração utilizados: - para corrigir os fundamentos de uma decisão
(Boi. AASP 1.36/122); - com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793); [...] - para o reexame da matéria sobre a qual
a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em
consequência, do resultado final (RSTJ 30/412)."
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter
acesso a outros meios processuais de revisão do julgado, o
cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses
legais acima referidas.
Diante
do
exposto,
rejeito
os
presentes
Embargos, com observação quanto ao resultado da Reclamação
apresentada, juntada nos autos principais.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator